Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXIGIDO. DETERMNAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU ERRO. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inequívoca a existência de convenção das partes no sentido de que, em caso de inadimplemento do contrato de locação, caso seja necessária a intervenção de advogado na cobrança judicial, o locatário deverá arcar com a verba honorária fixada em 20% do total devido.

2. A inclusão da verba honorária advocatícia contratual, no cálculo do valor exigido na execução, não configura erro ou defeito, e sua manutenção, na planilha de cálculo e no montante exigido, não invalida nem torna inexigível a petição inicial da ação de execução, porquanto não verificada a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.

3. Os honorários advocatícios contratuais são devidos à parte e não se confundem com os honorários previstos em lei e fixados pelo juiz no processo de execução, que são devidos ao advogado da parte exequente, cuja obrigação de pagamento é atribuída à parte vencida/sucumbente ou que deu causa à demanda.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.